Tribunal: TJES
Processo: 0020216-14.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020216-14.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESAN E MUNICÍPIO DE SERRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O vazamento de esgoto dentro do imóvel dos Autores revela evidente o dano moral, porquanto óbvio, de toda espécie de transtorno possível, eis que para além do convívio constante com o mau cheiro, suficiente a impor a qualquer um de nós aborrecimentos que ultrapassam, e muito, os desconfortos do dia a dia, há o natural risco de doenças, a atração de insetos e outros animais para o imóvel, capaz de gerar mais transtornos, sem falar que materializam vetores de doenças.

2. A responsabilidade do Município no caso dos autos decorre da própria Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, sendo, ademais, competência do Município constitucionalmente prevista a promoção de programas para viabilizar o saneamento básico, de modo que não se pode se imiscuir de sua responsabilidade, diante de dever oriundo da Constituição Federal (art. 23, IX).

3. Já a CESAN, tem manifesta sua responsabilidade no caso presente em sua própria razão de ser, enquanto prestadora do serviço público de saneamento, responsável por coletar e tratar esgotos sanitários, figurando como a realizadora a obra no imóvel dos Autores, definindo o caminho da tubulação e sua passagem pelo local.

4. Diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0020216-14.2015.8.08.0048

A
PELANTES
:
MUNICÍPIO DE SERRA E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

A
PELADOS
:
KARLA RIBEIRO DE PAULA OLIVEIRA, HUGO DA SILVA OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE SERRA E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e pela
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
KARLA RIBEIRO DE PAULA OLIVEIRA
e
HUGO DA SILVA OLIVEIRA
em ação de obrigação e indenização por danos morais, em razão da instalação e vazamento de rede coletora de esgoto dentro do imóvel dos Autores.

O caso dos autos, em síntese, deriva da construção, pela CESAN, de uma rede coletora de esgoto dentro do imóvel dos Autores, no bairro Manoel Plaza, em Serra, rede essa que apresentou vazamento constantes, causando os transtornos alegados pelos Apelados.

Segundo o alegado na exordial, o antigo proprietário do imóvel teria autorizado, verbalmente, a construção de uma
rede pluvial
provisória no terreno, contudo, a CESAN também instalou uma
rede de esgoto
no local, sem autorização.

Afirmam os Autores que adquiriram o imóvel e vêm se deparando com contantes vazamentos e mau cheiro, afirmando que a rede de esgoto passa dentro da residência, adicionando que no local moram crianças e que encontram-se convivendo diariamente com o vazamento de esgoto, sofrendo, assim, com o descaso do Poder Público.

Alegam, ainda, que tentaram solução administrativa junto a CESAN e o Município, sem êxito.

No curso do feito a rede de esgoto que passava no imóvel dos Autores fora realocada pela CESAN, perdendo o objeto tal pleito, remanescendo interesse apenas no pedido de indenização por dano moral em função do extravasamento da rede de esgoto no imóvel dos Autores.

A sentença julgou procedente tal pleito, condenando solidariamente a CESAN e o Município de Serra ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos Autores.

O
MUNICÍPIO DE SERRA,
em seu apelo, sustenta a ausência de responsabilidade do Municipal, afirmando não haver nos autos qualquer prova acerca do efetivo mal funcionamento da prestação de serviços ou da inércia dos agentes administrativos relativos ao dever de fiscalização, como disposto na sentença, o que não se satisfaz com o mero fato da rede de esgoto ter sido instalada no terreno dos Autores, sob pena de adoção da teoria do risco integral da Administração. Afirma, ainda, não ter se caracterizado o dano moral, além de não haver razão à fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já a
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
apela adesivamente, afirmando o comportamento contraditório dos Autores, que autorizaram a realização de obras para deslocamento da rede para parte do terreno sem edificação, contudo, deram ensejo a construção de uma nova residência no local, acima da rede coletora, ocasionando os problemas relatados. Afirma que não houve demonstração de nexo de causalidade, afirmando que a responsabilidade contratual para regularização de servidão no local era do Município de Serra, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre a CESAN e Município.

Pois bem.

De plano assevero que a sentença não comporta dissenso.

O vazamento da rede de esgoto dentro do imóvel dos Autores não encontra controvérsia no caso presente, decorrendo claro das fotos acostadas na exordial e também do laudo pericial realizado em Juízo.

Também não tenho dúvidas, porquanto óbvio, de toda espécie de transtorno possível causado pelo transbordo de esgoto
in natura
dentro de um imóvel residencial.

Para além do convívio constante com o mau cheiro, suficiente a impor a qualquer um de nós aborrecimentos que ultrapassam, e muito, os desconfortos do dia a dia, há o natural risco de doenças, a atração de insetos e outros animais para o imóvel, capaz de gerar mais transtornos, sem falar que materializam vetores de doenças, enfim, o
dano moral se revela mesmo evidente neste caso
.

Todavia, os recursos, em essência, revelam controvérsia sobre a responsabilidade das Requeridas.

Ambos os Apelantes, CESAN e Município de Serra, dizem não ter dado ensejo aos danos e atribuem um ao outro a responsabilidade pelo fatos descritos no caso presente.

Todavia, entendo haver responsabilidade solidária no caso presente, tal como imposto na sentença, ainda que por outros fundamentos.

A responsabilidade do Município no caso dos autos decorre da própria Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e de forma expressa apregoa:

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I -
os Municípios
e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

Tal disposição normativa é fruto de ordem Constitucional, que prevê em seu artigo 175 que, "
incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos
".

Ademais, é competência do Município constitucionalmente prevista a promoção de programas para viabilizar o saneamento básico, de modo que não se pode se imiscuir de sua responsabilidade, diante de dever oriundo da Constituição Federal (art. 23, IX).

Atento, que o Município de Serra, ao aprovar o loteamento do Bairro Manoel Plaza, anuiu com a passagem de rede de esgoto por dentro do imóvel dos Autores, conforme expressamente solicitado pela CESAN segundo decorre expresso do documento de fl. 104 dos autos e conforme Termo de Cooperação firmado entre as tais partes.

Trata-se, portanto, de uma realidade que me parece suficiente a impor a responsabilidade da Municipalidade no caso presente.

Já a CESAN, tem manifesta sua responsabilidade no caso presente em sua própria razão de ser, enquanto prestadora do serviço público de saneamento, responsável por coletar e tratar esgotos sanitários.

Sua responsabilidade decorre do próprio Termo de Cooperação firmado com o Município (fls. 127/136), no qual se funda a justificar a obra, bem como, no fato de que propriamente realizou a obra no imóvel dos Autores, definiu o caminho da tubulação e sua passagem pelo local.

E assim o fez mesmo naturalmente ciente dos potenciais problemas futuros daí advindos, o que me parece uma realidade plenamente evitável, tanto, que diante do problema, a tubulação fora retirada, necessitando os Autores do manejo de ação judicial a tanto.

A própria perícia deixa muito clara possibilidade de seguir com tubulação de rede de esgoto por caminho distinto, a poupar o imóvel dos Autores, não se sabendo exatamente porque preferiu a CESAN “encurtar o caminho” a transpassar a residência dos Requerentes com uma tubulação de esgoto e tampas de bueiro que vieram a transbordar.

Não socorre a Empresa Pública neste caso, o fato de que teria sido autorizada a passar a rede coletora de esgoto pelo imóvel.

Primeiro, o que se tem nos autos é autorização para uma segunda obra, já em função da presente ação (fl. 105), não havendo prova da autorização inicial para a passagem da rede original no imóvel. Ademais, ainda que autorização tenha havido, tal ato permissivo não exclui a sua responsabilidade pelo vazamento de esgoto dentro do imóvel e toda espécie de transtorno daí decorrente.

Veja-se que, ainda que eventualmente autorizada a obra, o transbordo do esgoto no imóvel dos Autores revela que não executou a CESAN o serviço público com a maestria necessária.

Também não muda essa realidade, o fato de os Autores terem edificado acima da rede, pois nada permite concluir que tal fato tenha contribuído para o vazamento causador do dano, ou seja, a despeito da edificação o vazamento existiria da mesma forma, causando, igualmente, o desconforto e os contratempos próprios de um esgoto a céu aberto no quintal de casa.

Portanto, não tenho dúvidas da responsabilidade tanto do Município de Serra quanto da CESAN pela realidade danosa imposta aos Autores.

Válido lembrar, que o usuário do serviço público tem direito à sua adequada e à eficaz prestação pela Municipalidade e pela Empresa prestadora.

Por certo que a atuação do Poder Público deve ser destinada à primazia do interesse público sobre o privado, princípio implícito e basilar do Direito Administrativo, porém, além desse postulado, que impõe prerrogativas à Administração Pública perante o particular, também existem as sujeições, de modo que o Estado não pode causar prejuízo ao particular sob o fundamento de que está atuando em prol da coletividade de forma indistinta e genérica.

Portanto, no caso presente tenha como satisfatoriamente demonstrada a caracterização do dano e do nexo de causalidade para com o agir da Administração Municipal e da Prestadora do serviço público, dispensa, ademais, a culpa, a natureza objetiva da responsabilidade incidente, que figura mesmo incontroversa no caso presente.

No mais, não vejo irrazoabilidade alguma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado á título de indenização moral.

É preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto, revela-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano sofrido pelos Autores o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“(...)
a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do quantum indenizatório
.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

De fato, não me parece haver dúvida de que, diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.

Portanto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atender ao binômio ressarcimento-punição o valor aqui arbitrado, montante que creio suficiente e adequado ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil.

Assim, sem mais delongas, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

aos apelos.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, considerando a natureza da causa, sua razoável complexidade, o trabalho desempenhado e o local da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe em 05% (cinco por cento).